Tribunal: TJSP
Processo: 2023728-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu parcial provimento a recurso de agravo de instrumento.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. O conteúdo da impugnação revela apenas o inconformismo da parte em relação aos fundamentos do acórdão. Não há omissão quanto aos efeitos deletérios da ordem de desocupação do imóvel.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu parcial provimento a recurso de agravo de instrumento.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. O conteúdo da impugnação revela apenas o inconformismo da parte em relação aos fundamentos do acórdão. Não há omissão quanto aos efeitos deletérios da ordem de desocupação do imóvel.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.